Tribunal: TJES
Processo: 5003239-59.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-59.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES MOREIRA

REQUERIDO: MAURO SARCINELLI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEPÓSITO PRÉVIO DE 5% DO VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GERALDO RODRIGUES MOREIRA contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada contra MAURO SARCINELLI e MARIA ALICE FURIERI SARCINELLI, devido à ausência de recolhimento do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, conforme exigido pelo art. 968, II, do CPC. O recorrente alegou dificuldades financeiras, tendo requerido a assistência judiciária gratuita, previamente deferida e posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recorrente faz jus à dispensa do depósito prévio de 5% do valor da causa, em razão da alegada insuficiência financeira; (ii) verificar se a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça foi correta ao impor o recolhimento do depósito prévio para o prosseguimento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 968, II, do CPC prevê como requisito essencial da ação rescisória o depósito de 5% sobre o valor da causa, convertido em multa caso a ação seja declarada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos. O não recolhimento do referido depósito acarreta o indeferimento da petição inicial, conforme o § 3º do mesmo artigo.

4. O benefício da gratuidade de justiça foi revogado após a impugnação dos agravados, sendo o recorrente devidamente intimado para comprovar o recolhimento das custas e do depósito prévio. O recorrente adimpliu apenas as custas processuais, omitindo o depósito exigido.

5. O recorrente não apresentou recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça, permitindo a preclusão da matéria. A alegação de dificuldades financeiras, sem elementos novos, não justifica o descumprimento da obrigação processual.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam que o não recolhimento do depósito prévio, quando revogado o benefício da gratuidade de justiça, impõe o indeferimento da petição inicial da ação rescisória (AgInt nos EDcl nos EDcl na AR n. 7.391/DF, rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt na AR n. 6.206/PE, rel. Min. Og Fernandes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento do depósito prévio de 5% do valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC, após a revogação da gratuidade de justiça, impõe o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 968, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na AR n. 7.391/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; STJ, AgInt na AR n. 6.206/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
GERALDO RODRIGUES MOREIRA

em face da r. decisão monocrática (ID 8737992), que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória ajuizada em face de
MAURO SARCINELLI e MARIA ALICE FURIERI SARCINELLI,
diante do não adimplemento do depósito prévio de 5% (cinco por cento) previsto no artigo 968, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8877746), o Recorrente alega, em suma, que i) não possui condições de suportar o pagamento de tão vultosa quantia, tendo requerido a assistência judiciária gratuita, por ser servidor municipal, encontrando-se desprovido de recursos diante dos elevados gastos com medicações, dentre outras, de forma que a determinação de pagamento de valores impede ao jurisdicionado o pleno acesso ao Judiciário; ii) o beneficiário da gratuidade da justiça faz jus à dispensa do pagamento do depósito prévio.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 9318826).

Rememoro que
cuida-se de ação rescisória ajuizada por
GERALDO RODRIGUES MOREIRA
, ora agravante,
em desfavor de
MAURO SARCINELLI e MARIA ALICE FURIERI SARCINELLI
, visando rescindir a sentença, confirmada pelo acórdão proferido nos autos de n° 0039811-47.2010.8.08.0024, com base no artigo 966, VII, do CPC.

O requerente ao ajuizar a presente ação requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, o que, inicialmente, restou deferido (ID 2482248).

Em contestação, os requeridos apresentaram impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita (ID 4339493).

Após a apresentação de réplica (ID 5688198), foi determinada a intimação do requerente para apresentar documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos, pelo menos, a declaração de imposto de renda, sob pena, até mesmo, do indeferimento do benefício (ID 6087847), o que restou cumprido no ID 6168900.

Em decisão inserida no ID 6908209, restou acolhida a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita e, consequentemente,
revogada a gratuidade
. Na oportunidade, foi determinada a intimação do requerente “
para comprovar o recolhimento do preparo e
demais verbas (art. 968 do CPC), sob pena das cominações legais existentes
”.

Devidamente intimado, o requerente requereu o parcelamento do valor (ID 7161525), o que restou indeferido (ID 7710699).

Ao realizar o pagamento, o requerente se limitou a quitar o pagamento das custas processuais, deixando de adimplir o depósito prévio de 5% (cinco por cento) previsto no artigo 968, do CPC.

Na sequência, sobreveio a decisão monocrática impugnada que indeferiu a petição inicial, amparado no artigo 968, § 3º, do CPC, por ausência de pagamento do depósito prévio.

De saída, adianto que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, conforme passo a externar.

Conforme relatado, ao ser revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, o requerente foi intimado para providenciar o pagamento das custas processuais e do depósito prévio de 5% (cinco por cento) do valor causa,
mas adimpliu apenas o montante alusivo às custas processuais
.

Portanto,
tendo o requerente deixado de realizar o pagamento referente ao depósito prévio, a consequência é o indeferimento de petição inicial, nos termos do artigo 968, II, e § 3º, do CPC
. Vejamos:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319,
devendo o autor
:

[...]

II -
depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa
, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

[...]

§ 3º Além dos casos previstos no art. 330,
a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. REQUERIMENTO POSTERIOR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPORTAMENTO DESIDIOSO E CONTRADITÓRIO DO AUTOR DA AÇÃO.

1.
A inércia do autor, após ser devidamente intimado para regularizar o recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem reso lução do mérito, nos termos do art. 968, § 3º, c/c art. 485, I, do CPC/2015
.

2. Hipótese em que se afigura desidioso e contraditório o comportamento do agravante que não se insurgiu contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, tampouco se manifestou, em tempo, sobre eventual equívoco no valor, por ele mesmo, atribuído à causa, e, quando intimado para efetuar o depósito, se insurge, despois de escoado o prazo concedido, contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação rescisória, sem resolução do mérito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl na AR n. 7.391/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, houve a revogação da assistência judiciária gratuita em relação a alguns autores e foi acolhida a impugnação ao valor da causa, ocasião em que se determinou a intimação da parte interessada para, no prazo de cinco dias, comprovar recolhimento das custas e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

2. O recolhimento do depósito previsto no art. 968, II, do CPC constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação rescisória, tratando-se de matéria de ordem pública. Logo,
tendo havido intimação da parte para regularizar o referido recolhimento, o descumprimento dessa determinação acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito
.

3. A superveniência de despacho reconhecendo que o feito comporta julgamento antecipado e determinando a intimação das partes para a apresentação de alegações finais não dispensou os recorrentes da realização do referido depósito, tampouco lhes conferiu uma nova oportunidade de intimação para que promovessem o mencionado recolhimento, mormente porque houve a manutenção do benefício da gratuidade judiciária em relação a um dos autores da demanda.

4.
Não há se falar de violação do princípio da contraditório, tampouco do postulado da não surpresa, pois a decisão exarada por esta Corte Superior, expressamente, determinou a regularização do depósito no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Portanto, tendo a parte sido devidamente intimada da referida decisão e deixado de promover a diligência judicial que lhe caberia, está correta a decisão agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR n. 6.206/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 5/8/2020.)

Portanto, sendo revogado o benefício da assistência judiciária e não se conformando sobre esse ponto, caberia ao requerente interpor o devido recurso em face daquela decisão, visando restabelecer a gratuidade da justiça e consequentemente ser dispensado do pagamento das custas processuais e do depósito prévio. No entanto, tendo precluído aquela decisão, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

Desse modo, imperiosa a manutenção da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que
negou seguimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 12:34:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52467408082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.